Tribunal: TJSP
Processo: 0012057-44.2023.8.26.0196
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA PARA CONSTAR FRAÇÃO MAIS BENÉFICA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
Recurso interposto pela defesa contra decisão que indeferiu pedido de retificação do cálculo da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Recorrente alega que não é reincidente específico e, por isso, pleiteia fração mais benéfica

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA PARA CONSTAR FRAÇÃO MAIS BENÉFICA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
Recurso interposto pela defesa contra decisão que indeferiu pedido de retificação do cálculo da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Recorrente alega que não é reincidente específico e, por isso, pleiteia fração mais benéfica de 40% para progressão de regime.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Pedido de retificação do cálculo da pena. Não cabimento. Réu que está cumprindo pena por crime equiparado a hediondo, ostentando reincidência em crime hediondo (tráfico de drogas). Correto o enquadramento no art. 112, VII, da LEP.
IV. DISPOSITIVO.
Recurso desprovido.

Legislação:
Lei de Execução Penal, art. 112.

Jurisprudência:
STJ, Tema 1084; AgRg no HC n. 726.166/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe de 13/6/2022; AgRg no HC n. 729.332/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/04/2022.
TJSP, Agravo de Execução Penal 0009819-93.2021.8.26.0496, Rel. Luis Soares de Mello, 4a Câmara de Direito Criminal, j. 22/02/2022; Agravo de Execução Penal 0006831-72.2021.8.26.0602, Rel. Otavio Rocha, 7a Câmara de Direito Criminal, j. 19/06/2021; TJSP, Agravo de Execução Penal 0016078-54.2024.8.26.0996, Rel. Paulo Rossi, 12a Câmara de Direito Criminal j. 04/12/2024.